Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se os autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré por danos materiais e morais, em razão de suposta falha na prestação de serviços de hotelaria e lazer.
2. Em recurso inominado, alegam os autores que compraram pacote de viagem com tudo incluído para se hospedarem no Resort Costa do Sauípe da parte ré e que foi um verdadeiro desastre. Alegam que a prestação de serviço foi péssima, pois o quarto tinha forte cheiro de mofo, as bebidas e comidas eram de péssima qualidade, serviço de atendimento ruim, elevadores com defeito, o que gerou sentimento de terem sido lesados e enganados em razão da má qualidade do serviço prestado. Requereram a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A parte ré apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DE OFÍCIO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. Os autores juntaram comprovante de pagamento, no valor de R$ 307,96 (trezentos e sete reais e noventa e seis centavos) e não juntaram o comprovante de pagamento do preparo. Existindo o comprovante de recolhimento das custas e ausência de comprovante de pagamento do preparo e, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso das partes autoras NÃO CONHECIDO.

8. Condenada os autores recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).